Tribunal: TJMT
Processo: 1006945-03.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006945-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIO PEREIRA - CPF: 541.780.701-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOSEILTON DE JESUS SANTOS - CPF: 309.478.468-24 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA –
AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de excesso de prazo resta superada quando finda a instrução criminal, mormente quando os autos encontram-se conclusos para julgamento. Súmulas 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006945-03.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCIO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Lúcio Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 5.10.2022, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado, sem que a instrução processual tenha se encerrado, em virtude da insistência do Ministério Público na oitiva da vítima.

Neste contexto, sustenta-se que há coação ilegal, por excesso de prazo, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva ou a sua substituição por cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 164098164).

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 164344195.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 166636690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso há mais de 06 (seis) meses.

No entanto, registro que em consulta aos autos na origem, constata-se que a continuação da audiência de instrução e julgamento foi realizada em 11-4-2023, oportunidade em que o magistrado encerrou a instrução probatória, inclusive, as partes já apresentaram alegações finais, e os autos encontram-se conclusos para sentença.

Sendo assim, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023